Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701812-18.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDO: JOSE DONIZETTE DA COSTA PEREIRA DECISÃO As partes Unidas S.A. e Jose Donizette da Costa Pereira celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 62924338, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Ressalvando-se que o acordo foi apresentado depois do acórdão, assim, devem ser pagas as custas remanescentes, se houver. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA